Tribunal: CARF
Processo: 11853.000688/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11853.000688/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.478 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
ODILON GOMES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NEGATIVA
DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada
pela não apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação
insuficiente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo
Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e Miriam Denise
Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.000688/2007-98
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.000688/2007-98

ODILON GOMES DE OLIVEIRA, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em
Brasília/DF, Acórdão no 03-37.399/2010, às e-fls. 80/86, que julgou procedente em parte o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da dedução
indevida de despesa médica e compensação indevida de IRRF, em relação ao exercício 2003,
conforme peça inaugural do feito, às fls. 07/13, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida a titulo de despesas médicas. Contribuinte intimado comprovou
somente despesas médicas no valor de R$ 386.67 - BACEN. CNPJ 00.038.166/0012-
50. Todas as demais despesas médicas informadas na DIRPF foram glosadas.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TITULAR
Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. no valor de R$ 10.190,88,
tendo em vista o mesmo encontrar-se sob judice.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, restabelecendo parte das deduções com
despesas médicas, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 93/96, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ,
vejamos:
Esclarece que os rendimentos e o imposto de renda retido na fonte incluídos na
Declaração de Ajuste Anual foram os informados pela fonte pagadora CENTRUS, não
sendo fornecido qualquer informação de que existiam valores sub judice.
Em razão disso, não houve qualquer má-fé nem a intenção de burlar o fisco. Na
realidade, alega que não tinha a informação da retenção judicial.
Informa que a Declaração de Ajuste Anual apresentada incluiu na tributação
rendimentos já submetidos ao imposto de renda retido na fonte e cujos valores estão sub
judice. ”
Acrescenta que a fonte pagadora CENTRUS forneceu novo comprovante no qual consta
o valor depositado judicialmente.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.000688/2007-98

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Não obstante as alegações de fato e de direito ofertadas pelo contribuinte durante
todo processo administrativo fiscal e, bem assim, as razões das autoridades lançadora e julgadora
em defesa da manutenção do feito, há na decisão de primeira instância vício, capaz de ensejar a
nulidade desta, impossibilitando, assim, a análise meritória da demanda.
Destarte, em que pese o contribuinte não ter aventado em sua peça recursal, não
afeta a posição que aqui se adota, tendo em vista a prevalência do interesse público. Cabe a este
Colegiado, no que concerne aos princípios que regem o processo administrativo fiscal, o controle
da legalidade dos atos administrativos podendo, inclusive, como é o caso, ser suscitado de ofício
o cerceamento do direito de defesa, impõe-se reconhecer de ofício.
Compulsando os autos, constata-se que a contribuinte apresentou a sua
impugnação questionando a compensação do IRRF, senão vejamos:
Esclarece que os rendimentos e o imposto de renda retido na fonte incluídos na
Declaração de Ajuste Anual foram os informados pela fonte pagadora CENTRUS, não
sendo fornecido qualquer informação de que existiam valores sub judice.
Em razão disso, não houve qualquer má-fé nem a intenção de burlar o fisco. Na
realidade, alega que não tinha a informação da retenção judicial.
Informa que a Declaração de Ajuste Anual apresentada incluiu na tributação
rendimentos já submetidos ao imposto de renda retido na fonte e cujos valores estão sub
judice. ”
Acrescenta que a fonte pagadora CENTRUS forneceu novo comprovante no qual consta
o valor depositado judicialmente.
Com efeito, conforme depreende-se da transcrição encimada, o contribuinte foi
por demais enfático ao expor seus fundamentos.
Ao analisarmos o voto proferido nos leva à conclusão de que, a autoridade
julgadora de primeira instância, ao meu ver, incorreu em equivoco ao não conhecer da
impugnação quanto a glosa do IRRF, por entender haver concomitância. Transcrevem-se os
parágrafos pertinentes:
(...)
Em procedimento de oficio a fiscalização efetuou a glosa do imposto de renda retido na
fonte da Fundação Banco Central de Previdência Privada (CENTRUS), tendo em vista
que o mesmo encontra-se sub judice.
Da análise do comprovante de rendimentos do ano-calendário de 2002 (fl.
12), constata-se que o contribuinte interpôs medida judicial visando afastar a incidência
do imposto de renda sobre sua verba de complementação de aposentadoria decorrente
de plano de previdência privada da Fundação Banco Central de Previdência Privada
(CENTRUS).
Outrossim, a Dirf de fi. 35 da CENTRUS informa que o imposto de renda retido na
fonte foi depositado judicialmente.
Dessa forma, é possível se concluir que há concomitância entre as matérias discutidas
no presente lançamento e no processo n° 2004.34.00.042125-6 (fl.75).
(...)
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.000688/2007-98

Resta claro que a decisão de piso não analisou as razões trazidas pelo contribuinte
em sua defesa, uma vez que entendeu pelo não conhecimento. Sendo assim, restou configurada a
negativa da prestação jurisdicional.
Ocorre que, a Solução de Consulta Interna Cosit n° 9, de 18 de março de 2013, é
clara quanto a necessidade de conhecimento da impugnação apresentada, não havendo
concomitância. Conforme se extrai da ementa, in verbis:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os rendimentos com a exigibilidade
suspensa em função de ter havido o depósito do montante integral do respectivo
imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de rendimentos tributáveis
informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o valor depositado
judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecida a
impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a
ação judicial e a impugnação administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional
(CTN), art. 151.
Por esses motivos, entendo que deve ser determinada a anulação da decisão para
que a impugnação seja conhecida e apreciada, desta vez na integralidade de seus argumentos, por
caracterização do cerceamento do direito de defesa, diante da negativa da prestação jurisdicional,
hipótese de nulidade do ato prevista no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, in verbis:

Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(grifado)

A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
positiva dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:

NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. É nulo o acórdão
proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não apreciação de
argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente. (Acórdão no 3002.000-509,
Sessão de 11/12/2018)

NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. MOTIVAÇÃO
INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.É
nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não
apreciação dos argumentos da impugnação, por referir-se a situação diversa da realidade
fática dos autos e por ausência de motivação. (Acórdão no 3002.000-520, Sessão de
12/12/2018)

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.478 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11853.000688/2007-98

Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO para fins de determinar a nulidade do acórdão
recorrido e o retorno dos autos à primeira instância para que seja realizado um novo julgamento,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital